Tribunal: TJES
Processo: 0008105-13.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008105-13.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

APELADO: JOSE AFONSO FAVARATO e outros

RELATOR(A):

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO LIMINAR E PEDIDO INDENIZATÓRIO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PERÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE SUBMEDIÇÃO. NULIDADE DO DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido liminar e pedido indenizatório, tornou definitiva a tutela de urgência e declarou a inexistência e a nulidade de cobrança fundada no TOI nº 3375029, lavrado após inspeção realizada em 16/01/2018, no valor de R$ 23.475,94, relativo ao período de 21/03/2015 a 16/01/2018

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a irregularidade apontada no medidor autoriza a recuperação de consumo não faturado com base no TOI e na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010; e (ii) estabelecer se a perícia judicial produzida sob contraditório afasta a premissa fática da cobrança administrativa

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 479 do CPC não vincula o magistrado ao laudo pericial, porém a prova técnica judicial clara, objetiva e congruente, produzida sob contraditório, exige elementos robustos em sentido contrário para autorizar afastamento

A perícia judicial concluiu que o medidor, embora apresentasse avarias externas, obteve aprovação no ensaio de exatidão e não revelou demonstração técnica de registro a menor do consumo efetivamente utilizado

O laudo pericial atribuiu a variação do consumo ao ciclo produtivo da lavoura de coco e ao regime de chuvas, além de registrar ausência de aumento de consumo após a troca do aparelho, circunstância incompatível com hipótese de submedição pretérita

Documentos unilaterais da concessionária e contralaudo do assistente técnico não infirmam, por si sós, a conclusão do perito judicial, especialmente porque os esclarecimentos complementares ratificaram a inexistência de fraude

A constatação de lacres rompidos ou de avarias físicas no medidor não legitima a cobrança sem prova técnica idônea de efetivo prejuízo à medição, ônus probatório que incumbia à concessionária e que não recebeu cumprimento satisfatório

Desconstituída por perícia judicial a premissa fática que embasou o TOI, impõe-se a manutenção da sentença que declarou a nulidade do débito e tornou definitiva a tutela que impediu a suspensão do fornecimento de energia elétrica por essa cobrança

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido

Tese de julgamento
:

A recuperação de consumo não faturado fundada em TOI exige prova técnica idônea de que a irregularidade constatada comprometeu efetivamente o registro da energia consumida

A aprovação do medidor no ensaio de exatidão e a ausência de demonstração de submedição afastam a validade de cobrança administrativa baseada apenas em avarias externas do equipamento

A perícia judicial produzida sob contraditório prevalece sobre documentos unilaterais e contralaudo particular quando apresenta conclusão técnica coerente e não recebe impugnação robusta

Ausente comprovação segura de fraude ou de faturamento a menor, mantém-se a nulidade do débito e a tutela que impede a suspensão do fornecimento de energia elétrica

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 479 e 85, § 11; Lei nº 8.987/1995; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, arts. 129, 130, 166, 167 e 172

Jurisprudência relevante citada
: TJRJ, Apelação nº 0264310-67.2016.8.19.0001, Rel. Des. Maria Teresa Pontes Gazineu, Décima Oitava Câmara de Direito Privado, j. 27.10.2020, publ. 29.10.2020

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO

Nº
0008105-13.2019.8.08.0030

APELANTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO
: JOSÉ AFONSO FAVARATO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Linhares/ES, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido Liminar e Pedido Indenizatório
, ajuizada por
JOSÉ AFONSO FAVARATO
contra
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, que julgou procedentes os pedidos autorais, tornando definitiva a liminar e declarando a inexistência e a nulidade do débito discutido.

Em seu recurso (id. nº 18520112), o recorrente alega que a sentença desconsidera que a apuração da irregularidade no medidor observou a Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, com base em documentos técnicos e atos vinculados.

Sustenta que a verificação não se funda em prova unilateral, porque decorre de inspeção, análise técnica do equipamento, histórico de consumo e registros sistêmicos que refletem o comportamento da unidade consumidora.

Aduz que o TOI não exige notificação prévia, acompanhamento ou assinatura do consumidor, assegurando-se, contudo, contraditório posterior, efetivamente exercido na esfera administrativa.

Afirma que a concessionária não imputou fraude pessoal ao consumidor, mas apenas constatou irregularidade apta a justificar a recuperação de receita não faturada.

Afirma, ainda, que a Lei nº 8.987/1995 e a regulação setorial da ANEEL prevalecem sobre o CDC, ao menos no regime específico do serviço público concedido.

Informa que os arts. 129, 130, 166, 167 e 172 da Resolução nº 414/2010 amparam a lavratura do TOI, o recálculo do consumo e a possibilidade de suspensão do fornecimento em caso de inadimplemento.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões id. 18520120 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

O ponto central da controvérsia é a existência de irregularidade na medição que justificasse a recuperação de consumo. Embora a concessionária alegue a validade do TOI, a instrução processual contou com perícia técnica produzida sob o crivo do contraditório, cujas conclusões são determinantes para o deslinde da causa.

Do que se infere dos autos, a concessionária de energia elétrica consignou na inspeção realizada em 16/01/2018, que foi verificada uma irregularidade na instalação, registrada no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3375029 (fl. 34/45), que impediu o registro correto do consumo de energia.

Em razão disso, segundos os cálculos da recorrente, o consumidor estaria em débito de R$ 23.475,94 (vinte e três mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e noventa e quatro centavos) referente ao período de apuração de 21/03/2015 a 16/01/2018, valor que seria o montante total apurado para a complementação, incluindo custo administrativo e considerando as bandeiras tarifárias vigentes.

Foi nomeado perito pelo Juízo, o qual realizou vistoria, examinou os documentos do processo, analisou o histórico de consumo da unidade consumidora e prestou posteriores esclarecimentos, sempre sob o crivo do contraditório. A conclusão pericial foi firme no sentido de que, embora o medidor apresentasse avarias externas, o equipamento foi aprovado no ensaio de exatidão, não havendo demonstração técnica de registro a menor do consumo efetivamente utilizado.

A tese de irregularidade levantada pela concessionária sucumbe diante da prova pericial judicial. O laudo técnico (fls. 220) esclareceu que a variação de consumo do Sr. José Afonso Favarato decorre estritamente do ciclo produtivo da lavoura de coco, que oscila conforme o regime de chuvas. É imperativo notar que o próprio ensaio de exatidão da concessionária aprovou o medidor sob suspeita, confirmando que danos externos não afetaram sua eficiência de registro. A prova técnica foi ainda mais contundente ao identificar a ausência de aumento de consumo após a troca do aparelho — o esperado 'efeito degrau' — registrando-se, ao contrário, uma diminuição no histórico faturado. Tais fatos levaram o
expert
à conclusão inequívoca de inexistência de fraude, tornando o débito de R$ 23.475,94 inexigível.

Tal quadro probatório fragiliza decisivamente a narrativa recursal. Isso porque a premissa central da cobrança administrativa era justamente a existência de irregularidade capaz de ocasionar faturamento a menor. Todavia, a perícia judicial afastou essa conclusão de forma motivada, técnica e coerente com os demais elementos dos autos.

Desse modo, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVICO PÚBLICO . LIGHT. Lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). Perícia que concluiu pela ausência de irregularidade no medidor pertencente à empresa autora. Cobrança indevida . Interrupção da energia na empresa. Dano moral configurado. Reforma parcial da sentença. 1 . Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos morais. 2. Lavratura de TOI na empresa autora, em horário comercial de atendimento ao cliente, com a retirada do relógio de luz existente no local e sua substituição. 3 . Perícia que concluiu pela inexistência de elementos probatórios de existência de irregularidade (desvio de registro de consumo de energia elétrica) no medidor da unidade da empresa autora. 4. Sentença de procedência parcial, baseada na perícia, declarando a nulidade do TOI nº 010036615052/20160628, bem como a inexistência de quaisquer dívidas decorrentes do TOI, e confirmando a decisão que deferiu a tutela antecipada, rejeitando, no entanto, o pedido de reparação do dano moral. 5 . Pretensão recursal formulada pela ré buscando a reforma integral da sentença, com o julgamento de improcedência dos pedidos. Apelo adesivo ofertado pelo autor pleiteando a reforma do julgado, com a fixação de danos morais. 6. Falha na prestação do serviço configurada . Prova pericial prejudica, em parte, ante a substituição do relógio medidor. Ônus da ré em apresentar o antigo relógio para possibilitar a devida apuração dos fatos, não observado nos autos. 7. Pessoa jurídica que pode ser compensada por danos morais, nos termos da súmula 227 do STJ . 8. Corte indevido da energia elétrica na empresa autora que viola a honra objetiva da pessoa jurídica lesionada. Dano moral configurado. 8 . Reforma parcial da sentença. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE RÉ E PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 02643106720168190001, Relator.: Des(a). MARIA TERESA PONTES GAZINEU, Data de Julgamento: 27/10/2020, DECIMA OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 15ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 29/10/2020).

É certo que o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, nos termos do art. 479 do Código de Processo Civil. Não obstante, quando a prova técnica judicial se revela clara, objetiva, congruente e produzida sob contraditório, seu afastamento exige a existência de elementos robustos em sentido contrário. Não é o que se verifica na espécie.

Os documentos produzidos unilateralmente pela concessionária e o respectivo contralaudo apresentado por seu assistente técnico não possuem, por si sós, força suficiente para infirmar a conclusão do perito nomeado judicialmente, sobretudo quando este, além de enfrentar os questionamentos formulados pelas partes, ratificou suas conclusões em esclarecimentos complementares.

Também não prospera a alegação de que a mera constatação de danos externos no medidor bastaria para legitimar a cobrança. A existência de lacres rompidos ou avarias físicas, desacompanhada de demonstração segura de efetivo prejuízo à medição, não autoriza, por si, a imputação de débito de elevada monta ao consumidor. Em hipóteses como a presente, exige-se prova técnica idônea de que a irregularidade efetivamente comprometeu o registro do consumo, o que, repita-se, não foi comprovado.

Nessa linha, correta a sentença ao reconhecer que a concessionária, a quem incumbia comprovar a regularidade da cobrança, não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório. A prova técnica judicial, ao contrário, demonstrou que a variação de consumo decorreu do perfil de utilização da unidade consumidora, e não de fraude apta a justificar a recuperação de receita pretendida.

Desse modo, ausente comprovação segura da submedição e desconstituída, por prova pericial judicial, a premissa fática que embasou o TOI, impõe-se a manutenção integral da sentença que declarou a nulidade do débito e tornou definitiva a tutela que obstou a suspensão do fornecimento de energia elétrica por essa cobrança.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
mantendo integralmente a sentença

em seus demais termos.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados em primeiro grau para
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.